Tribunal: TJES
Processo: 5013689-97.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013689-97.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ISABELLA PIAO RODRIGUES IGLESIAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA POR DÉBITO JÁ ADIMPLIDO. PROTESTO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, em que a parte alega que, mesmo após o adimplemento de fatura de energia elétrica, teve o fornecimento do serviço suspenso e seus dados inscritos nos órgãos de proteção ao crédito. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00. A requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna a requerente pelo não provimento do recurso.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. Em que pese as alegações da requerida, constata-se que a fatura que motivou a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito é a que venceu em 08/03/2024, no valor de R$ 304,61 (id. 16493629). Embora o pagamento tenha sido feito após a restrição cadastral (id. 16493630), não foi providenciada a baixa no prazo de 5 dias úteis, conforme prevê a Súmula 548 do STJ. Outrossim, a requerida não cuidou de baixar protesto em curso (id. 16493620 - Pág. 7).

4. Ademais, a requerida não comprova a existência de débitos em aberto no dia em que houve a suspensão no fornecimento de energia à autora. As faturas supostamente vencidas e não pagas sequer foram juntadas ao processo. Assim, não resta qualquer dúvida quanto à abusividade da conduta da ré, que insiste em medidas de cobrança mesmo após o adimplemento do débito.

5. Desta forma, houve inscrição indevida dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito, e suspensão imotivada de fornecimento de serviço público essencial. Ambas as circunstâncias, isoladamente, configuram dano moral presumido (
in re ipsa
), razão pela qual deve ser mantida
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)